Tribunal: STF
Processo: HC 191602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Roberto Ribeiro de Almeida, em favor de Yuri Raynan Silva de Faria, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 613.154/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de YURI RAYNAN SILVA DE FARIA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/08/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a insuficiência de fundamentação idônea da decisão hostilizada, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e a falta de atribuição da autoridade policial que lavrou a prisão em flagrante. Subsidiariamente, Requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão”. 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa diz que o procedimento de coleta dos depoimento das enteadas do paciente está inquinado de ilegalidade.
    Diz que não há motivo para a prisão preventiva e que os fundamentos do decreto prisional não inidôneos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Colhe-se do auto de prisão em flagrante:
    “[policiais] avistaram um veículo Ford/Fusion em um ponto conhecido como sendo de venda de drogas; que realizado sinal de parada o veículo não obedeceu; que foi realizado acompanhamento sendo que o veículo em fuga desrespeitou sinalização de trânsito, trafegando na contramão de direção e desobedecendo sinais de parada, inclusive quase causando acidentes automobilísticos; que neste trajeto o depoente observou que foram dispensados objetos suspeitos pela avenida Cenobelino; que em dado momento o veículo subiu na guia da calçada; que realizada abordagem foi verificado que o veículo havia parado defronte a residência do condutor do veículo, identificado como YURI RAYNAN SILVA DE FARIA; que no veículo também se encontravam como passageiros VICTOR GABRIEL SILVA DE ASSUNÇÃO e o adolescente, MAIKE VINICIUS ROSA DE SOUZA; que realizada busca veicular foram encontradas 4 (quatro) porções de maconha, em cima do banco de trás; que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrados com os indivíduos; que as enteadas de YURI RAYNAN ouviram o barulho provocado pelo carro do padrasto que inclusive estourou o pneu ao subir na guia, e ao verificarem o que estava acontecendo abriram o portão; que YURI RAYNAN franqueou a entrada dos policiais e realizadas buscas na casa de YURI foram encontradas mais 15 (quinze) porções de maconha dentro do guarda-roupa e a quantia de R$ 7.024,00 (sete mil e vinte e quatro reais) próximo dessas drogas; que em uma carteira em cima da cama do mesmo quarto havia a quantia de R$ 3.517,00 (três mil quinhentos e dezessete); que no escritório de despachante que funciona em um dos cômodos da casa havia a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais); que indagado YURI RAYNAN afirmou que todo dinheiro era do despachante; que as menores enteadas de YURI RAYNAN afirmaram que parte do dinheiro era realmente do despachante, já outra parte sem saber precisar era oriundo do tráfico de drogas realizado por YURI RAYNAN que inclusive nos momentos de ausência de YURI elas realizavam o tráfico de drogas para ele; que não foi necessário uso de força para conter YURI, todavia foram utilizadas algemas por fundado receio de fuga; que VICTOR GABRIEL afirmou que os objetos dispensados por YURI na avenida Cenobelino se tratava de entorpecentes; que foram realizadas buscas no local, mas as drogas dispensadas não foram encontradas”. (eDOC 4, p. 5)
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    “O autuado foi preso em flagrante por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. O representante do Ministério Público pleiteou a conversão do flagrante em prisão preventiva e as i. Defesas pleitearam a concessão da liberdade provisória. 
    Há provas da materialidade que decorrem do laudo de exibição e apreensão de fls. 15/16, que apontam a apreensão de R$10.871,00 em moeda, além de 19 porções de maconha, bem como do laudo de constatação (págs. 47/49) que aponta a apreensão de 223,89 gramas em peso líquido das substâncias apreendidas as quais são entorpecentes (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), sendo que o delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Outrossim, também há indícios suficientes de autoria numa análise de cognição sumária própria desta fase processual diante dos depoimentos das testemunhas e demais elementos de prova amealhados nestes autos. 
    Consta dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo em atitude suspeita, motivo pelo qual resolveram abordá-lo, tendo o condutor desobedecido à ordem de parada e passou a empreender fuga desrespeitando sinalização de trânsito e sinais de parada obrigatória, inclusive trafegando em contramão da via, sendo acompanhado pela viatura policial até o local da abordagem. 
    Afirmaram os policiais que pela Avenida Cenobelino foram dispensados alguns objetos do veículo, sendo que a testemunha Victor Gabriel que era passageiro do veículo declarou a fls. 03 que jogou fora durante a fuga duas porções de cocaína destinadas ao seu consumo pessoal, as quais não eram de conhecimento do autuado e que não foram encontradas posteriormente pela polícia. Em dado momento, o veículo subiu na guia da calçada e parou, sendo o autuado identificado como o condutor do veículo. Afirmaram ainda os policiais que, em buscas no veículo, foram encontradas quatro porções de maconha. 
    Na casa do autuado foram encontradas mais quinze porções de maconha e R$10.871,00. Ao ser indagado, o autuado disse que o dinheiro era proveniente do escritório de despachante, negando a existência e propriedade das drogas apreendidas, já suas enteadas afirmaram que parte do dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, esclarecendo, inclusive, que quando o autuado não estava na casa, elas realizavam o tráfico para ele. 
    Em que pese a primariedade do autuado, observa-se que é considerável a quantidade de entorpecente apreendida, em tese, em seu poder, notando-se, ainda, a menção dos policiais de que as enteadas menores do custodiado estariam sendo envolvidas na suposta situação de traficância existente no local da apreensão da droga, sendo o entorpecente por elas comercializado quando o autuado não está no local. Desse modo, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do CPP). No mais, a alegação do autuado de que todo dinheiro apreendido era proveniente de seu trabalho como despachante e quanto ao entorpecente encontram-se em contradição com os demais elementos de prova amealhados nos autos, de forma que necessária regular instrução probatória para análise de mérito, o que descabe nesse momento processual. Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal. 
    Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese. 
    Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, e § 2º, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de YURI RAYNAN SILVA DE FARIA em PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão”. (eDOC 3)
    O impetrante diz que o teor do que teria sido dito pelas enteadas do paciente não tem qualquer valor, porquanto maculado por flagrante ilegalidade.
    Todavia, a prisão do paciente não foi imposta com base, exclusivamente, na palavra de suas enteadas.
    Ainda que afastado seu suposto depoimento, restam hígidos os fundamentos calcados na apreensão da droga e dinheiro, além da fuga empreendida.
    Aliás, o suposto depoimento ocorreu depois da apreensão de todo o material, razão por que não se falar que as demais provas são derivadas.
    As circunstâncias do caso concreto, assim, não revelam manifesta ilegalidade na prisão preventiva a autorizar a indevida supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente